Tribunal: TJBA
Processo: 8006103-82.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006103-82.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: MAXIMIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL VICTOR MALTEZ PIMENTEL DE JESUS, RAIMUNDO ELOY MIRANDA ARGOLO, LORENA GONCALVES MARQUES DE OLIVEIRA

SR06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO PELO BANCO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
INCONFORMISMO COM RELAÇÃO AO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL (R$10.000,00). MONTANTE FIXADO DENTRO DE CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, QUE SE MOSTRA APROPRIADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Preliminarmente, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, pois o recurso, ainda que repetindo alguns argumentos da contestação, atacou especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

2. O STJ, no julgamento do Tema 1150, pacificou o entendimento de que "
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
". Preliminar rejeitada.

3. Em relação a preliminar de incompetência da justiça comum, do mesmo modo não merece acolhida, visto que a causa versa sobre ato do Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista, como depositário dos valores do PASEP, atraindo a competência da Justiça Comum, já que não integra o rol do art. 109, I da CF e de acordo com o entendimento firmado na Súmula 42 do STJ.

4. O autor comprovou através de parecer técnico contábil que o valor que lhe era devido, considerando os índices legais de correção, seria de R$14.071,67, enquanto recebeu apenas R$559,82. O Banco réu, por sua vez, apesar de impugnar os cálculos, não apresentou planilha demonstrativa dos valores que entende corretos, deixando inclusive de recolher os honorários periciais quando teve oportunidade de produzir prova técnica.

5. A responsabilidade civil do Banco do Brasil pelos danos causados ao autor está configurada, tendo em vista sua obrigação legal de administrar as contas PASEP.

6. O dano moral restou caracterizado pelo evidente abalo psíquico sofrido pelo autor que, após anos de trabalho e recolhimento à conta do PASEP, no momento de resgatar suas economias, deparou-se com valor ínfimo, justamente quando mais necessitava dos recursos.

7. Valores das indenizações por danos materiais e morais fixados de forma proporcional e razoável na sentença.

8. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8006103-82.2022.8.05.0103
, em que figuram como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como Apelado
MAXIMIANO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA